Tribunal: TJSP
Processo: 1010240-49.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que o autor alega desconhecer – Ré que coligiu cópia do contrato devidamente assinado bem como faturas de consumo que indicam a utilização do serviço – Origem do débito comprovada – Ato ilícito –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que o autor alega desconhecer – Ré que coligiu cópia do contrato devidamente assinado bem como faturas de consumo que indicam a utilização do serviço – Origem do débito comprovada – Ato ilícito – Inocorrência – Autor que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, I, do CPC – Dívida não infirmada – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010240-49.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EVANDRO
JAQUES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), É APELADA NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010240-49.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 41293
2
VOTO No: 41293
APEL. No: 1010240-49.2019.8.26.0007
COMARCA: São Paulo (1a V. Cível F. R. Itaquera)
APTE.: Evandro Jaques de Oliveira (A)
APDA.: Nextel Telecomunicações Ltda. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória
de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral -
Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao
crédito por débito que o autor alega desconhecer – Ré que
coligiu cópia do contrato devidamente assinado bem como
faturas de consumo que indicam a utilização do serviço –
Origem do débito comprovada – Ato ilícito – Inocorrência –
Autor que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo
373, I, do CPC – Dívida não infirmada – Improcedência
mantida – Recurso improvido.
1. Trata-se de ação ordinária declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano moral (inserção indevida do nome do autor nos órgãos
de proteção ao crédito por débito alegadamente desconhecido, fls. 1/10 e 29) intentada
por Evandro Jaques de Oliveira em face de Nextel Telecomunicações Ltda., julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 163/165, de relatório a este integrado, restando o
autor condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$1.500,00, ressalvada a incidência do artigo 98, § 3o, do CPC.
Apelou o autor em busca da reforma aduzindo, em resumo, que
(1) inexiste prova da origem do débito e (2) o dano moral está configurado e deve ser
indenizado (fls. 124/132).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta de preparo
(artigo 98, § 3o, do CPC).
É o relatório.
2. O recurso descomporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os pontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010240-49.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 41293
3
controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas produzidas, chegando à
bem delineada conclusão de improcedência da ação, ancorada na comprovação da
pactuação de contrato de prestação de serviços de telefonia móvel e débito dele
decorrente que deram origem à inscrição desabonadora.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que, dirimindo a
pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao caso em tela, tornando
superadas as alegações envidadas nas razões recursais.
“A improcedência é manifesta.
Limita-se a controvérsia à existência da contratação, à lisura do
débito inscrito em cadastro de inadimplentes e à existência do dano moral.
A contratação efetivamente ocorreu entre as partes, uma vez que
devidamente demonstrada pelos documentos de f. 54/97 que bem indicam a celebração
do contrato, tanto que dele consta a assinatura do autor, foto de identificação, não foram
impugnadas pelo autor.
Assim, o autor por sua omissão (inadimplemento) deu origem ao
transtorno por ele mesmo causado.
Não há, portanto, ato ilícito por parte da ré que fundamente
qualquer responsabilização civil, inclusive no âmbito moral.
Ausente o ilícito, não há amparo ao pedido indenizatório moral.”
(fls. 120/121).
4.
Efetivamente,
a
apelada
apresentou
documentos
comprobatórios da pactuação do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel
(fls. 54/55) cujas assinaturas e foto da CNH não foram impugnadas bem como coligiu
as respectivas faturas de consumo (fls. 58/97) que legitimam a inscrição desabonadora
em nome do apelante (fls. 29).
Daí que, a improcedência da ação era mesmo a medida acertada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010240-49.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 41293
4
que se impunha.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso e majora-se a verba
honorária de R$1.500,00 para R$2.200,00, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observada a gratuidade da justiça concedida ao autor.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica